Tribunal: TJES
Processo: 5014568-55.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014568-55.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARTA GOMES PERES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014568-55.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA MARTA GOMES PERES.

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foram incluídos dois contratos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário (nº 50-016874842/23 e nº 55-015233041/23) sem sua solicitação ou autorização. Sustenta a nulidade dos referidos pactos e busca a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e a compensação por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando a invalidade da contratação, por insuficiência probatória, na medida em que a simples apresentação de “selfie” e de assinatura eletrônica sem os requisitos de segurança e autenticidade (padrão ICP-Brasil) não comprova a manifestação de vontade. Aduz a violação ao dever de informação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

4. Na hipótese, merece reforma a sentença objurgada, dado que nas relações de consumo, o ônus de provar a regularidade da contratação, especialmente quando esta é veementemente negada pelo consumidor, é do fornecedor de serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, do CDC. No presente caso, os elementos apresentados pelo banco recorrido são frágeis e insuficientes para atestar a inequívoca anuência da recorrente com os termos dos empréstimos. A contratação por meios digitais, embora válida, exige mecanismos de segurança que garantam a autenticidade e a livre manifestação de vontade, o que não foi demonstrado.

5. A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta, gerando o dever de indenizar. Contudo, verifica-se que foi creditado um valor em favor da autora, conforme comprovante de PIX (id 14543699). Assim, declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao
status quo ante
. Para tanto, e a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, o montante recebido pela autora deve ser compensado com os valores a que tem direito. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para:
a) declarar
a nulidade dos contratos nº 50-016874842/23 e nº 55-015233041/23;
b) condenar
a requerida a restituir em dobro os valores descontados do benefício da autora, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024, autorizando-se a compensação com o valor creditado via PIX na conta da autora (id 14543699);
c) condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

8. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)